Tribunal: TJDFT
Processo: 0740835-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REPARO REALIZADO EM PRAZO RAZOAVELMENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DO PREÇO E DOS DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAMe1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que, em demanda fundada em vício de qualidade de veículo Jeep Commander Overland, adquirido ainda na vigência da garantia contratual, condenou as fornecedoras à restituição do valor pago pelo automóvel alugado e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor relatou defeito relacionado à luz de injeção eletrônica, com posterior diagnóstico de necessidade de substituição integral do motor, tendo o veículo permanecido na concessionária por 36 dias até a entrega com o vício sanado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da concessionária revendedora e se cabe a inclusão da fabricante no polo passivo por iniciativa da ré; (ii) estabelecer se as rés respondem solidariamente pelo vício do produto e se o reparo realizado em 36 dias autoriza a restituição do valor pago pelo veículo; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDR3. A insurgência recursal contra a condenação por danos materiais relativos à restituição do valor pago pelo carro alugado não merece conhecimento quando deduzida de forma genérica, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.4. A alegação de ilegitimidade passiva da concessionária não versa sobre condição da ação, mas sobre a própria responsabilidade pelo vício do produto, matéria que se examina no mérito.5. A inclusão da fabricante no polo passivo não pode ser imposta pela ré, porque, fora das hipóteses de litisconsórcio necessário, não cabe ao demandado definir contra quem o autor deve litigar.6. A denunciação à lide não se admite na relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, e, além disso, não foi processada nem estão presentes seus pressupostos no caso concreto.7. O art. 18 do CDC impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade do produto, alcançando tanto a fabricante quanto a concessionária que comercializa o veículo.8.A documentação dos autos comprova a existência de vício de qualidade no veículo, pois houve persistência do defeito após tentativa inicial de reparo e posterior necessidade de substituição completa do motor.9. Embora o veículo tenha permanecido na concessionária por 36 dias, prazo ligeiramente superior ao limite de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC, o exame do caso exige consideração da boa-fé objetiva do fornecedor e da complexidade técnica do reparo.10. A substituição do motor de veículo automotor demanda procedimento técnico complexo, o que justifica a dilação mínima de seis dias além do prazo legal, sobretudo quando demonstrado que o fornecedor adotou providências concretas para a solução do problema e efetivamente entregou o bem em perfeitas condições de uso.11. O conserto já estava em fase final quando do ajuizamento da ação, tendo o veículo sido liberado um dia depois, circunstância que afasta a conclusão de inércia do fornecedor e evidencia atuação compatível com a boa-fé objetiva.12. Uma vez sanado o vício sem prejuízo ao valor do bem, e permanecendo o autor em uso normal do veículo sem notícia de novos defeitos, não se justifica a restituição do preço, a substituição por veículo novo ou a resolução contratual.13.A privação temporária do veículo, ainda que incômoda, e a necessidade de utilização de transporte alternativo não configuram, por si sós, ofensa a direitos da personalidade apta a caracterizar dano moral indenizável.IV. DISPOSITIVO E TESE14. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. A concessionária revendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a fabricante pelos vícios de qualidade do veículo, nos termos do art. 18 do CDC. 2. O reparo de vício em veículo automotor realizado em prazo ligeiramente superior a 30 dias não autoriza, automaticamente, a restituição do preço ou a substituição do bem quando a demora decorre da complexidade técnica do conserto e o fornecedor atua em conformidade com a boa-fé objetiva. 3. A indisponibilidade temporária do veículo para reparo, sem repercussão grave sobre os direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC, art. 125; CDC, arts. 6o, VI, 18, caput e § 1o, e 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp n. 1.155.730/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.08.2011, DJe 09.09.2011; STJ, Tema 1.059.